Tribunal: STF
Processo: HC 95485
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS SUCESSIVOS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O fato de haver impetrações sucessivas não implica o prejuízo daquela em curso na origem.



    HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A adequação do habeas corpus pressupõe, tão somente, a notícia, na inicial, de ato praticado à margem da ordem jurídica, alcançando, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão, e a existência de órgão competente para definir a espécie.



    COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – ATO DE CONSTRIÇÃO. Em caso de prerrogativa de foro, todo e qualquer ato de constrição há de ser praticado pelo Tribunal competente.